Tribunal: TJDFT
Processo: 0709435-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709435-87.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NUCLEO DE PRATICAS JURIDICAS DO UNICEUB PACIENTE: WELDER DA COSTA FORTINE AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo NUCLEO DE PRATICAS JURIDICAS DO UNICEUB em favor de WELDER DA COSTA FORTINE, condenado, por incurso no art. 155, caput, Código Penal, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão, regime semiaberto; cuja prisão preventiva foi mantida na sentença penal condenatória (Ação Penal n. 0700037-16.2020.8.07.0001 – Sexta Vara Criminal de Brasília). Em brevíssimos termos, no presente writ, busca a defesa técnica do paciente garantir-lhe o direito de recorrer em liberdade. Alega o impetrante a ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva e a incompatibilidade do regime inicial de cumprimento da pena com a negativa do direito de recorrer em liberdade. Salienta que o d. sentenciante manteve a prisão preventiva em razão da reincidência do paciente, porém estão ausentes os requisitos da prisão cautelar, pois o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa e não há qualquer gravidade concreta no fato. Afirma que a prisão mostra-se por demais gravosa e inadequada ao caso concreto, tratando-se de verdadeira antecipação do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta na sentença. Assevera que foi fixado o regime semiaberto e que o paciente está preso há mais de quatro meses, período correspondente a mais de 28% da pena imposta, de modo que já cumpriu o percentual exigido para a progressão de regime. Requer, em liminar, a revogação da prisão preventiva, por não se encontrarem presentes os seus requisitos. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. No caso, a prisão do paciente decorre da sentença condenatória proferida pela MM. Juiz de Direito da Sexta Vara Criminal de Brasília, na qual lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade porque presentes as razões determinantes da prisão cautelar. Confira-se: “O sentenciado respondeu preso ao processo e neste momento não vislumbro motivos para modificação da decisão que converteu a sua prisão em flagrante em segregação preventiva, mormente, para resguardar a ordem pública, pois contumaz na prática de crimes contra o patrimônio; inclusive, o douto Juízo do NAC (ID 54850387) consignou que ele havia sido agraciado com liberdade provisória recentemente (28.11.19), voltando a delinquir poucos dias depois (19.12.19). Não bastasse isso, há execução em trâmite por crime grave na Comarca de PALMAS/TO (oito anos de reclusão – ID 54850392). Assim, nego ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade. (id. 60557269 - Pg. 6-7).” Nesse juízo inicial, não reputo ser caso de liminar. Data venia, fora a irresignação com a sentença que manteve a prisão preventiva, não trouxe o impetrante qualquer fato novo que justificasse a soltura do paciente, inclusive, quanto à cessação da sua contumácia no cometimento de crimes. Inexiste incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial de cumprimento da pena imposto ao paciente; semiaberto. No caso, a prisão preventiva decorre do preenchimento dos requisitos do art. 312 c/c art. 387, § 1o, todos do CPP. Decidiu esta colenda 3a Turma Criminal: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APELO EM LIBERDADE. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. 1. Se o réu respondeu a instrução criminal preso, a superveniência de sentença penal condenatória apenas reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, máxime quando fundada em circunstâncias do caso concreto aptas a evidenciar risco latente de reiteração delitiva. 2. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto imposto em sentença condenatória. 3. Ordem denegada.” (Acórdão n.1052606, 20170020201026HBC, Relator: JESUINO RISSATO 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/10/2017, Publicado no DJE: 11/10/2017. Pág.: 141/151) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso as informações. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 23 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador